Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-44.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004560-44.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0001-19 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0001-19 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BOLETO ADULTERADO – PAGAMENTO REALIZADO – CORTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO – CABIMENTO – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO O ART. 405 DO CC - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – VERBA SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADA INTEGRALMENTE PELA PARTE RÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

2. Com efeito, na hipótese, a autora teve suspensa a prestação dos serviços de telefonia pela ré, não havendo que se falar que a situação vivenciada trata-se de mero aborrecimento, de modo que, deve ser mantida a condenação a título de danos morais.

3. Destaca-se que, com relação à possibilidade de indenização por danos morais, a jurisprudência do Eg. STJ é pacífica ao admitir que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula n. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros.

4. No tocante ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

5. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos.

6. Logo, entendo cabível a majoração do valor arbitrado, a título de danos morais, para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência dos juros de mora partir da citação válida, a teor do que dispõe o art. 405 do CC, e da correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

7. Por sua vez, diferentemente do que entendeu a sentenciante, reconhecida a falha na prestação de serviços pela ré, e não sendo declarada a inexistência do débito que gerou o corte nos serviços de telefonia, evidente que é cabível a restituição do valor pago pela fatura fraudada.

8. Contudo, diferentemente do que pretende a autora, a restituição deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da ré/apelante.

7. Evidente que o caso é de sucumbência mínima do autor, de maneira que cabe à ré responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto pelo
Oi Móvel S.A.
e o segundo pela
Agroindustrial Campo Real Ltda.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1004560-44.2018.8.11.0037, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pelo autor que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo IPCA, a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Por consequência, entendendo pela sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada nos termos do artigo 86,
caput
, do CPC, bem como honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação para cada advogado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 52280179).

Irresignada, a ré aduz que, na hipótese, a ocorrência dos alegados danos morais, motivo pelo qual, deve ser provido o presente recurso, para o fim de afastar o dever indenizatório arbitrado. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Menciona que, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do arbitramento (ID 52280189).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 52280198).

Por sua vez, a autora afirma que adimpliu a fatura fraudada, cujo valor foi revertido, em tese, em benefício do terceiro fraudador e o problema não foi solucionado pela Apelada, sendo necessário o Apelante adimplir nova fatura retificada para restabelecimento dos serviços telefônicos, fatos que configuram a falha na prestação do serviço e dá ensejo a restituição, em dobro, do valor pago indevidamente.

Defende que, o valor da indenização, a título de danos morais, deve se majorado para a quantia de R4 10.000,00 (dez mil reais).

Assevera que, sucumbiu em parte mínima do pedido, sendo incabível a aplicação de sucumbência recíproca (ID 52280194).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 52280202).

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto se tratam de dois recursos de apelação

cível
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, passo à análise do recurso interposto pela ré, porquanto, eventual provimento influenciará no julgamento do apelo apresentado pelo autor.

Pois bem.

No caso, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela ré/apelante, bem como o ato ilícito por ela perpetrado.

Nesse contexto, configurado o evento danoso, cabe à ré/apelante o dever de indenizar, uma vez que a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Com efeito, na hipótese, a autora teve suspensa prestação dos serviços de telefonia pela ré, não havendo que se falar que a situação vivenciada trata-se de mero aborrecimento, de modo que, deve ser mantida a condenação a título de danos morais.

Destaca-se que, com relação à possibilidade de indenização por danos morais, a jurisprudência do Eg. STJ é pacífica ao admitir que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula n. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

Ou seja, nesse ponto, assiste razão ao autor, que pretende seja a verba indenizatória majorada.

Logo, entendo cabível a majoração do valor arbitrado, a título de danos morais, para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destaca-se que, por se tratar de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do que dispõe o art. 405 do CC, enquanto que a correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ABUSO DE MANDATO. EXCESSO DE CONDENAÇÃO. SÚMULAS 05 E 07/STJ. JUROS DE MORA E TAXA SELIC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 07/STJ. [...]. 5.
O termo inicial dos juros moratórios deve ser determinado a partir da natureza da relação jurídica mantida entre as partes
. 6.
No caso, tratando-se de mandato, a relação jurídica tem natureza contratual, sendo o termo inicial dos juros moratórios a data da citação (art. 405 do CC)
. [...].
(REsp 1403005/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 11/04/2017).

Por sua vez, diferentemente do que entendeu a sentenciante, reconhecida a falha na prestação de serviços pela ré, e não sendo declarada a inexistência do débito que gerou o corte nos serviços de telefonia, evidente que é cabível a restituição do valor pago pela fatura fraudada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO ADULTERADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DO FORNECEDOR.
DIREITO AO REEMBOLSO DOS VALORES UTILIZADOS REPASSADOS A TERCEIRO DE FORMA FRAUDULENTA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA NA FORMA DO ART. 46 DA LJE. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0025154-50.2014.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Daniel Tempski Ferreira da Costa - J. 28.04.2015).

Contudo, diferentemente do que pretende a autora, entendo que a restituição deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da ré/apelante.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO NÃO INSTALADO PELA EMPRESA DE TELEFONIA – PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3.
A repetição do indébito é desfecho lógico da constatação de que houve cobrança indevida e pagamento de uma das faturas pelo consumidor, porém o indébito deve ser restituído na forma simples, quando não demonstrada a má-fé da empresa fornecedora do serviço
. [...].
(TJMT - Ap 12117/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018).

Assim, deve a ré restituir a quantia paga de R$ 1.495,39 (um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), com incidência de juros e da correção monetária desde o desembolso.

Por fim, quanto à verba sucumbencial, o parágrafo único, do art. 86, do CPC, dispõe que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Logo, evidente que o caso é de sucumbência mínima do autor, de maneira que cabe à ré responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela da ré, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo apresentado pela autora, para condenar a ré à restituição da quantia de R$ 1.495,39 (um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), com incidência de juros e da correção monetária desde o desembolso; bem como para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação válida e de correção monetária a contar do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020